Tribunal: TJMT
Processo: 0000490-97.2013.8.11.0094
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000490-97.2013.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (APELADO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), DECIO APOLINARIO - CPF: 199.187.048-53 (APELADO), SUELI DE GOES MELO - CPF: 535.767.801-49 (APELANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), DECIO APOLINARIO - CPF: 199.187.048-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. FALTA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. CASAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO EFETUADA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A “querela nullitatis insanabilis” tem como finalidade sanar vícios de ordem pública que maculariam todo o processo, ora considerados insanáveis, tornando a sentença inexistente e, consequentemente, todos os atos processuais derivados da alegada nulidade.

2. A falta de citação figura entre os exemplos clássicos de nulidade da sentença, que, por conter vício transrecisório, jamais transita em julgado, constituindo a ação anulatória ('querella nullitatis') a via mais comumente utilizada para o reconhecimento dessa nulidade, não obstante seja possível a provocação do juízo por outros meios.

3. Tem-se da inteligência do artigo 10, § 1º, inc. I do CPC/73, a necessidade da formação de litisconsorte passivo necessário nos casos em se tratar de direitos reais imobiliários, devendo para a formação regular do polo passivo da ação, a fundamental citação de ambos os cônjuges para defesa.

4. No caso de ação reivindicatória que trata sobre direito real, exige-se a citação do cônjuge do requerido casado, à luz do que dispõe o art. 10, § 1º do CPC. (AgInt 36816/2014 - Relator Exmo. Des. Sebastião Barbosa Farias).

5. Nulos estão os atos processuais realizados em ação reivindicatória movida pela recorrida, pois na ação originária reivindicatória, não houve a citação de um dos cônjuges (comprovadamente casada) e o processo foi julgado procedente, em notório prejuízo da parte não citada.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000490-97.2013.8.11.0094 interposto por SUELI DE GOES MELO contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência Jurídica (Querela Nullitatis)” em que litigou com APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., perante a Vara Única da Comarca de Tabaporã - MT. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedente a ação, ao argumento de ausência de prova de composse, de consequência, condenou a autora/apelante no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O recurso aviado dá conta de que, segundo o alegado na fase recursal, o magistrado de primeiro grau não agiu com acerto. Isto porque, conforme consta da sentença (ID – 110786088) fundamentou da não necessidade da autora figurar no polo passivo daquela demanda, pois, não fez prova da composse do imóvel litigioso, e o d. juízo de 1º Grau agiu com erro crasso, de modo que, decidiu a lide de nº 0000657-61.2006.8.11.0094 como se fosse uma Ação de Reintegração de Posse, quando na verdade, ela foi deduzida, instruída e decidida como sendo Ação reivindicatória.

Neste sentido insurgiu contra a sentença sob argumento que o MM. Magistrado de 1º Grau decidiu que a Ação Reivindicatória de nº 0000657-61.2006.8.11.0094, na verdade, se trata de uma ação de “natureza eminentemente possessória”, no entanto, sequer fundamenta em sua decisão por qual motivo assim entendeu.

Complementou sua argumentação de que a lei processual civil vigente à época (CPC/73), assim como o novo diploma processual (CPC/15), exige a citação de ambos os cônjuges para propositura de ação relativa a direito real imobiliário, como é a Ação Reivindicatória. Requereu dessa forma ante a ausência de citação de cônjuge, de litisconsorte necessário em ação reivindicatória, pela nulidade absoluta da relação processual, declaração de nulidade da sentença, com inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões da requerida sob o ID nº 110790952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Deve ser visto, inicialmente, que adiei o julgamento em face de intervenção da eminente 1ª Vogal dando conta de que, no caso, não havia necessidade da citação normal da apelante em face aspectos dos autos que não mais exigiria esta formalidade. Revisitei os autos e, data vênia, ao posicionamento anterior, cheguei á mesma conclusão de que a ação deve ser julgada procedente, respeitando o posicionamento da eminente Desembargadora 1ª. Vogal.

Isto porque, cuida-se a demanda de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA (Querela Nulitatis)” proposta por SUELI DE GOES MELO, doravante denominado recorrente, em desfavor do APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

A causa de pedir da ação moveu-se pelo argumento que a Requerente, que é casada com Carlos Claudino de Melo desde 27/07/1991, aduziu que o seu marido adquiriu metade de um imóvel urbano em 07/11/2006, com área total de 37.018,00 m2, localizado na cidade de Tabaporã, contendo várias acessões e benfeitorias, no entanto, na data de 12/12/2006, a empresa requerida ajuizou Ação Reivindicatória n. 0000657-61.2006.8.11.0094, sob o fundamento de ser proprietária do imóvel, contudo, a Requerente alegou não ter participado da aludida demanda, razão pela qual entende como inexistente a sentença proferida nestes autos, visto ser de conhecimento da Requerida que a postulante era casada com o Carlos Claudino, Requerido na 1ª ação, sendo desídia não ter providenciado sua citação em caso de litisconsorte necessário de cônjuge.

A tese recursal funda-se na afirmação de que em erro crasso da decisão sentencial do juízo de a quo decidiu que a apelante não demonstrou a necessidade de sua integração ao polo passivo da demanda, pois, não fez prova da composse do imóvel litigioso, e o d. Juiz de 1º Grau agiu com erro, de modo que, decidiu a lide de nº 0000657-61.2006.8.11.0094 como se fosse uma Ação de Reintegração de Posse, quando, na verdade, ela foi deduzida, instruída como sendo Ação Reivindicatória.

Neste sentido insurgiu contra a sentença sob argumento que o MM. Magistrado de 1º Grau decidiu que a Ação Reivindicatória de nº 0000657-61.2006.8.11.0094, na verdade, se tratou de uma ação de “natureza eminentemente possessória”, no entanto, sequer fundamenta em sua decisão por qual motivo assim entendeu.

Complementou sua argumentação de que a lei processual civil vigente à época (CPC/73), assim como o novo diploma processual (CPC/15), exige a citação de ambos os cônjuges para propositura de ação relativa a direito real imobiliário, como é a Ação Reivindicatória. Requereu dessa forma ante a ausência de citação de cônjuge, de litisconsorte necessário em ação reivindicatória, pela nulidade absoluta da relação processual, declaração de nulidade da sentença, com inversão do ônus da sucumbência.

Pois bem, inicialmente, antes de discorrer sobre o mérito da lide, necessário trazer comentários acerca da “querela nullitatis”. O art. 5º, XXXVI, da CF, estabelece a garantia da “coisa julgada”, ou seja, torna definitiva e imutável a sentença proferida em que não caiba mais recurso, preservando, assim, a “segurança jurídica”.

Há uma hipótese não prevista na legislação brasileira, porém, recepcionada pelos tribunais, que é a “ação declaratória” de inexistência de sentença (querela nullitatis insanabilis).

A “querela nullitatis insanabilis” tem como finalidade sanar vícios de ordem pública que maculariam todo o processo, ora considerados insanáveis, tornando a sentença inexistente e, consequentemente, todos os atos processuais derivados da alegada nulidade.

A par de tais hipóteses legais em que se autoriza a desconstituição da coisa julgada por meio da via rescisória, doutrina e jurisprudência admitem, também, o ajuizamento de ação destinada a declarar vício insuperável de existência da sentença transitada em julgado que, por tal razão, apenas faria coisa julgada formal, mas nunca material, inapta, em verdade, a produzir efeitos.

Trata-se, pois, da querela nullitatis insanabilis, a qual, ao contrário da ação rescisória, que busca desconstituir sentença de mérito válida e eficaz, proferida em relação processual regularmente constituída, tem por finalidade declarar a ineficácia de sentença que não observa pressuposto de existência e, por consequência, de validade.

Sua admissão, contudo, há de observar, necessariamente, as mesmas hipóteses de cabimento e condições de procedência para a desconstituição da coisa julgada por inconstitucionalidade de norma em que ela se baseia, explicitadas nos precedentes citados, atinentes aos arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, do CPC/1973 (correspondentes aos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, 535, § 5º, CPC/2015), já que são estes os parâmetros dados pela jurisprudência do STJ e do STF para regular a questão.

A falta de citação figura entre os exemplos clássicos de nulidade da sentença, que, por conter vício transrecisório, jamais transita em julgado, constituindo a ação anulatória ('querella nullitatis') a via mais comumente utilizada para o reconhecimento dessa nulidade, não obstante seja possível a provocação do juízo por outros meios.

Nestes termos, a vista dos documentos, fatos dos autos, e da conclusão do feito com a publicação de sentença combatida, vejo com grande possibilidade o êxito da pretensão recursal da recorrente, ante a sua irresignação em notório prejuízo de resultado em ação reivindicatória movida pela recorrida com sentença de procedência de pedido, em desfavor de uma só integrante de seu relacionamento conjugal, em ação que recaiu sobre direito real de imóvel do casal, dessarte, ao meu crivo da argumentação de apelação merece guarida tal anseio.

Neste sentido, tem-se da inteligência do artigo 10, § 1º, inc. I do CPC/73, a necessidade da formação de litisconsorte passivo necessário nos casos em se tratar de direitos reais imobiliários, devendo para a formação regular do polo passivo da ação, a fundamental citação de ambos os cônjuges para defesa.

"Art. 10. O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários.

§ 1º Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações:

I - que versem sobre direitos reais imobiliários;"

Portanto, sendo a citação um ato solene que convoca o réu para fazer parte do processo, conforme estabelece o artigo 213 do CPC/73, ratificado pelo artigo 213 do CPC vigente e desta forma, ao argumento de que não comprovou a composse não é motivo suficiente para que os efeitos daquela decisão sem esta formalidade já que em total desaviso com o que estabelecia o artigo 10, §1º inciso I do Código de Processo Civil.

Cássio Scarpinella Bueno, a respeito do tema adverte:

“... a citação é pressuposto processual da existência do processo, porquanto como ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender, não sendo possível conceber um processo juridicamente existente se o réu não for validamente citado, ou seja, sem que ele tenha ciência de que o Estado-juiz, devidamente provocado, pretender impor a ele uma determinada consequência jurídica. (Curso de Sistematização de Direito Processual Civil, 1, 8ª. Edição Saraiva 2014, pag. 416/417).

O posicionamento adotado por Humberto Theodoro Junior:

(...) afirma que a citação tem como natureza jurídica de elemento instaurador do indispensável contraditório no processo, pois sem ela todo o procedimento padece de nulidade, que impede que a sentença de fazer coisa julgada. Ademais, afirma ser lícito ao réu arguir a nulidade em qualquer época independentemente de ação rescisória. Logo, não haverá sentença se esta for assim irregularmente prolatada”. (Curso de Direito Processual Civil, volume I, 55ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2014, pag. 428).

Fredie Diddier Junoir fazendo referência ao Código de Processo Civil registra:

(...) a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu e requisito de validade dos atos processual que lhe seguirem. A sentença proferida em processo que não houve a citação é ato defeituoso, cuja nulidade pode ser decretada, em qualquer tempo, mesmo após o prazo da ação rescisória. (Curso de Direito Processual Civil, volume 1, 17ª. Edição, SALVADOR, Juspodvm, 2015 pag. 507/608)

Aliás, o artigo 263 do Código de Processo Civil/73, cuja substância é aplicada no caos em comento, já previa:

“Considera-se proposta a ação, tanto que a petição inicial seja despachada pelo juiz, ou simplesmente distribuída. A propositura da ação, todavia, só produz efeito quanto ao réu, os efeitos mencionados no art. 219 depois que for validamente citado.”

Portanto, revisitando os autos, chego à mesma conclusão, divergindo do posicionamento do magistrado de piso quando da sentença recorrida mencionou que por ausência de composse, dispensável a citação da autora, neste contexto, não atentou tratar-se de uma ação de direito real e a necessidade de cumprimento do prescrito no inciso I do §1º, artigo 10 do CPC/73.

As jurisprudências dos nossos Tribunais pátrios corroboram no entendimento do caso de ser necessária a citação de ambos os cônjuges para casos em que envolvam direitos reais imobiliários, senão vejamos a começar por nosso Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AÇÃO DE DIREITO REAL – DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE E POSSE DE ÁREA RURAL – APLICAÇÃO DO ART. 10, § 1º, I DO CPC/73. PROCESSO PENDENTE DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ- SUSPENSÃO DA REIVINDICATÓRIA ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO DE NULIDADE – NECESSIDADADE REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. No caso de ação reivindicatória que trata sobre direito real, exige-se a citação do cônjuge do requerido casado, à luz do que dispõe o art. 10, § 1º do CPC. (AgInt 36816/2014 - Relator Exmo. Des. Sebastião Barbosa Farias).

E outra do Eg. TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NATUREZA REAL IMOBILIÁRIA. ART. 10§ 1º, INC. I DO CPC. LITISCONSORTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO. De acordo com art. 10, caput, do CPC, o cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários. 2. Além disso, nos termos do art. 10, § 1º, inciso I do CPC, nas ações que versem sobre direitos reais imobiliários, dentre elas a ação reivindicatória, exige-se que ambos os cônjuges sejam necessariamente citados, sob pena de nulidade. (TJ/MG – Apelação Cível 1.0027.09.202071-1/001 – 2020711-59.2009.8.13.0027 – Relator: Des. Wagner Wilson – julgado em 08/05/2013).

Assim compulsando os autos denota-se que apesar do recorrido saber que o sr. Carlos Claudino de Mello (réu no processo da ação reivindicatória) era casado, e ainda confessa da condição conjugal em contrarrazões de apelação sendo de “fato público e notório”, esse não cumpriu com requisito legal (artigo 10, §1º, inc. I CPC/73) da necessidade de citação de ambos os cônjuges, situação que deveria ter sido arguido em processo, principalmente observado em sentença.

Desta forma a sentença combatida que não primou pelo cumprimento legal é certa que eivada de vício insanável da não observância do artigo 47, caput do CPC/73, ou seja, passível de declaração de inexistência de sentença proferida em processo no qual não estejam presentes os pressupostos processuais de existência.

Art. 47, caput, do CPC/73. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.

Ademais em que pese na sentença guerreada considerar a ação reivindicatória “de natureza eminentemente possessória” a determinar pelo ônus da recorrente em comprovar composse do imóvel a fazer jus a legitimidade passiva a figurar na ação, tal “fungibilidade” não pode prosperar, em claro error in judicando, haja vista que ambas as ações são distintas com objetivos diferentes, tendo as ações possessórias como causa de pedir o jus possessiones (a posse como fato) e visam à manutenção ou a reintegração de posse sobre a coisa, enquanto as reivindicatórias tem como causa de pedir o jus possidendi (a propriedade) e visa ao reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da coisa.

E em visita aos autos da ação reivindicatória (processo nº. 0000657-61.2006.8.11.0094), é fato explicito que o autor manifestou em sua causa de pedir e pedido, com fulcro no artigo 1.228 do CC, poderes a atribuir a si como proprietário do imóvel (em toda sua fração), desta forma podendo reivindicar, dispor e receber de todos os frutos advindos de seu imóvel.

Consequentemente a sentença da ação reivindicatória se ateve aos fatos e pedidos do autor a lidar em processo de cognição aprofundada ao caso que recaiu em direitos reais de imóvel, em lógica e acertada conduta do MM. Juízo, em decidir acerca dos direitos reais do imóvel discutidos, com perdas e danos, do contrário, estaríamos lidando de sentença extra petita.

Com tais considerações entendo que a fungibilidade da ação reivindicatória como possessória fosse, nesta de ação de tese 'querella nullitatis', se trata de decisão em error in judicando, passivo de anulação, pois a sentença combatida aqui se faz expressão de erro praticado pelo magistrado no que diz respeito ao julgamento das questões de direito material, debatidas no processo, inaplicadas por sua impossibilidade.

APELAÇÃO, AÇÃO POSSESSÓRIA. FUNGIBILIDADAE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INAPLICABILIDADE. JUS POSSIDENDI. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. INADIMPLIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE REINTEGRAR O AUTOR NA POSSE DOIMÓVEL. Não há fungibilidade entre ação petitória e ação possessória. A aplicação do referido princípio está restrito ao âmbito dos interditos possessórios. Hipótese em que a análise do direito de retomada do imóvel há de ser feita sob a guante da ação possessória, vale dizer, do exercício da ré não ter adimplido com as obrigações condominiais, não dá direito ao autor de ser reintegrado na posse do imóvel e repercute de outras formas em sua esfera de direitos, lhe facultando, em tese, a propositura de ação de regresso.(Apelação Cível: 4223365-73.2008.13.0079 TJMG)

Por esta razão não vejo com bons olhos o “fungibilidade” da ação reivindicatória nesta ação, e somente aqui, como se ação possessória fosse, pois como explicitado alhures, são completamente distintas, tendo a originária, reivindicatória, manejada pela recorrida a poder dispor de seu total poder real de direito sobre a propriedade. Não há que falar em requisito condicional de comprovação de composse da recorrente na presente ação de declaratória de inexistência jurídica (Querela Nullitatis).

Desta feita, interpretando corretamente o artigo 114 do Código de Processo Civil, ao examinar caso de falta de citação de litisconsorte necessário no âmbito de ação real imobiliária, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do Recurso Especial 1.677.930-DF, da relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assentou que:

“A controvérsia gira em torno das seguintes questões: (i) necessidade de a esposa do recorrido integrar o polo ativo da ação; (ii) ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido deferida a produção de prova testemunhal; (iii) cabimento da ação declaratória de nulidade de sentença para desconstituir julgado em que não houve a intimação de litisconsorte passivo necessário; (iv) verificação da exigência de formação de litisconsórcio passivo necessário nas ações originárias(...)

O objeto da ação declaratória de nulidade, também denominada querela nullitatis, é declarar a inexistência de uma sentença proferida em processo no qual não estejam presentes os pressupostos processuais de existência. Sob esse aspecto não se pode falar em lide que versa sobre direitos reais imobiliários para fins de formação do litisconsórcio ativo necessário a que alude o artigo 10 do CPC/1973 [atual artigo 73], ainda que o processo em que proferida a sentença tida por inexistente tenha essa natureza.

Se o provimento da demanda principal depende da prévia declaração de nulidade de registro público de compra e venda de imóvel, é imprescindível a citação do proprietário que consta na matrícula, pois terá sua esfera jurídica diretamente atingida pela sentença. Trata-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a querela nullitatis é instrumento hábil para debater a falta de citação de litisconsorte necessário em demanda transitada em julgado”.

Por todo exposto tenho por nulos os atos processuais realizados em ação reivindicatória movida pela recorrida, pois na ação originária reivindicatória, não houve a citação de um dos cônjuges (comprovadamente casada) e o processo foi julgado procedente, em notório prejuízo da parte não citada.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, anulo a sentença proferida pela ilegalidade residente, a dar procedência a pedido de declaração de inexistência jurídica (Querela Nullitatis Insanabilis) de sentença de ação reivindicatória de nº 0000657-61.2006.8.11.0094, visto que o “decisum” sem a devida formação do litisconsórcio necessário, é nula de pleno direito. Anulada a sentença, o processo de origem deverá retornar na sua fase pertinente para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022